Tribunal: TJMT
Processo: 1005784-05.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005784-05.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), MARIA DAS NEVES OLIVEIRA - CPF: 655.039.701-44 (APELADO), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005784-05.2018.8.11.0041

APELANTE: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

APELADO: MARIA DAS NEVES OLIVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE – PRELIMINAR REJEITADA –

FATURAS EM VALORES EXORBITANTES – SUPOSTA CAUSA EM INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO - ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO PELA CONCESSIONÁRIA – ART. 373, II, DO CPC - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – COBRANÇA IRREGULAR – ATO ILÍCITO – DEVER DE REPARAR – IMPORTÂNCIA ARBITRADA COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – INAPLICABILIDADE DO ART. 42 DO CDC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatada a utilidade e a adequação do provimento jurisdicional pretendido, sendo possível identificar que a causa de pedir e o pedido estão relacionados com o conteúdo da decisão, rejeita-se a preliminar de falta de interesse recursal.

Constitui falha na prestação do serviço pela Concessionária de água a cobrança injustificada de faturas em valores exorbitantes, sobretudo quando não comprovada a alegação de que seria decorrente da instalação de hidrômetro, especialmente diante da inversão do ônus da prova.

A suspensão no fornecimento de água com origem em apuração irregular de consumo configura ato ilícito e gera direito à indenização por danos morais.

Mantém-se o valor da reparação quando se mostra razoável, proporcional e em sintonia com o grau de culpa do ofensor, a extensão da lesão e a capacidade econômica das partes.

Não comprovada a má-fé do fornecedor, não se aplica a restituição em dobro prevista no artigo 42 do CDC. (AgInt no REsp 1433215/SC)

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005784-05.2018.8.11.0041

APELANTE: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

APELADO: MARIA DAS NEVES OLIVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais e Materiais c/c Antecipação de Tutela julgada nos seguintes termos:

“(...) JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para
DETERMINAR
revisão e/ou retificação dos débitos dos meses 05/2013 e 06/2013 para a média de consumo dos últimos 6 meses anteriores às cobranças, e o ressarcimento em dobro dos valores pagos a mais nas faturas 03 e 04/201.

Ratifico a tutela concedida ID: 12111774.

CONDENO a parte demandada ao pagamento a título de indenização por danos morais o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, importância que considero ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado.

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO, ainda, a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o §2o e 8o do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual e o valor da condenação, arbitro em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais
).”

A apelante afirma que antes de dezembro de 2012 não existia hidrômetro no imóvel da autora, por isso a cobrança era realizada pela tarifa mínima (10m3), e passou a ser pelo efetivo consumo após a instalação do aparelho nos padrões exigidos pelo INMETRO.

Assinala que na vistoria efetuada não se apurou nenhuma irregularidade, pois o equipamento era novo, recém-instalado.

Alega que a fatura de abril de 2013 já foi recalculada nos termos do acordo firmado com a AMAES, “
faz parte do processo de conscientização inicial posterior à colocação do hidrômetro”

e que, por conseguinte, não se aplica a restituição em dobro.

Ressalta que a instalação de medidor é obrigatória por força dos arts. 55 e 29 da Instrução Normativa n. 05/12.

Aduz que o aumento no consumo é de responsabilidade da própria apelada e pode ser decorrente de vazamento interno, reforma, desperdício de água ou qualquer outro fator modificador da rotina da residência, sendo também dela o dever de conservação das instalações hidráulicas.

Argui a licitude das cobranças visto que refletem a medição e a leitura efetuadas no período, e reitera o argumento de ausência dos requisitos legais para a devolução em dobro (artigo 42 do CDC).

Destaca que, uma vez comprovada a licitude das cobranças das referidas faturas, não há como cogitar em inexigibilidade do débito e direito a danos morais. Alternativamente, pede a redução da quantia fixada para a reparação.

Nas contrarrazões, a apelada suscita preliminarmente que a apelante não impugnou os fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010, incisos II e III, do CPC.

Diz ser evidente o intuito meramente protelatório e a falta de interesse de agir, pois durante o curso da demanda a requerida não teria apresentado defesa.

Pugna pelo não conhecimento do Recurso (Id. 87347482).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005784-05.2018.8.11.0041

APELANTE: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

APELADO: MARIA DAS NEVES OLIVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

PRELIMINAR – Ausência de Interesse Recursal

Nas contrarrazões, a apelada argui preliminarmente que a apelante não impugnou os fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010, incisos II e III, do CPC.

Diz ser evidente o intuito meramente protelatório e a ausência de interesse de agir, pois durante o curso do processo a requerida não teria apresentado defesa.

Contudo, ao contrário, a apelante expôs as justificativas fáticas e jurídicas pelas quais entende que o
decisum
deve ser alterado, e sustentou a legalidade das cobranças em vista da leitura do hidrômetro instalado no imóvel da apelada, portanto cumpriu os critérios relacionados no artigo 1.010, inciso II, do CPC.

Ademais, a não obtenção da tutela jurisdicional pretendida demonstra o interesse recursal, o que afasta o caráter protelatório. E, diferentemente do alegado, a apelante ofereceu contestação, sendo infundado arguir carência de Ação por suposta ausência de defesa no decorrer do feito.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A apelada assinala que a média de consumo de água na sua residência (UC n. 376675-6) era de R$ 19,80 por mês, mas em março e abril de 2013 passou para R$ 34,32 e R$ 133,80, respectivamente, e que, mesmo discordando de tais valores, efetuou o pagamento.

Acrescenta que, porém, foi surpreendida com a fatura de maio de 2013 no montante de R$ 837,20, e de junho de 2013 em R$ 562,52, quando então procurou a apelante para que procedesse à revisão, mas sem sucesso.

Argumenta ainda que em 2013 a rua onde mora foi asfaltada e nessa ocasião o cano de água foi perfurado e causou vazamento próximo ao cavalete.

Embora ambas as partes tenham pugnado inicialmente pela perícia, ela não foi realizada porque no momento da intimação para manifestar interesse na produção de provas a Concessionária não reiterou o pedido.

O juízo de origem entendeu que não comprovou o consumo excessivo e julgou procedente a demanda para determinar à requerida a revisão dos débitos de maio e junho de 2013 para a média dos últimos 6 meses anteriores às cobranças, o ressarcimento em dobro dos valores pagos a mais nas faturas de março e abril de 2013, bem como indenização de R$ 5.000,00, custas e honorários de R$ 2.500,00.

Por cuidar de relação de consumo, era da empresa o ônus de demonstrar o gasto exorbitante e, consequentemente, a legitimidade da dívida, sobretudo em virtude da inversão do ônus da prova na decisão de Id n. 87344325, contra a qual não recorreu.

Ainda que a apelante alegue ter procedido à vistoria, não juntou nenhum laudo a esse respeito. Apenas anexou na contestação documento que atesta a instalação do medidor (Id. 87344348), a revisão de leitura unilateral (Id. 873447452), a suspensão do serviço e a religação no cavalete (Ids. 87344344 e 873447451), além de extrato de faturas (Id. 87344346). Todos eles só confirmam o aumento significativo dos valores sem a análise da regularidade do aparelho. Dessa maneira, são insuficientes para a finalidade pretendida.

A apelante restringe-se a arguir que o aumento no consumo é decorrência da colocação do hidrômetro, já que possibilitou a efetiva leitura e a cobrança pela utilização. Todavia, a instalação foi em dezembro de 2012 (Id. 87344348), e o aumento expressivo é de três meses depois (abril e maio de 2013).

Assim, é frágil o argumento apresentado pela apelante e imperioso reconhecer a ilegalidade das mencionadas faturas.

É evidente também que a suspensão do fornecimento do serviço essencial causou transtornos à apelada que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano. Dessa forma, a reparação por dano moral é devida e deve ser definida em importância que atenda aos critérios elencados no artigo 944 do Código Civil, à jurisprudência e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - DECRETAÇÃO DE REVELIA – ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS –
VISTORIA NÃO REALIZADA NO HIDRÔMETRO - CORTE DO FORNECIMENTO INDEVIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
- DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO. Não há falar-se em nulidade da sentença se, embora revel a parte requerida, tal fato por si só não foi decisivo para a procedência da demanda, já que o juiz a quo analisou todas as provas dos autos, suficientes para o julgamento da lide, aplicando a relatividade dos efeitos da revelia.
Configurado o ilícito na suspensão de serviço de natureza essencial, tendo em vista não haver nenhuma prova da realização de perícia no hidrômetro que tenha constatado o alegado desvio de água pela consumidora, impõe-se a indenização por dano moral pela má prestação de serviço, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo, o qual se verifica pela conduta, ocorrendo o dano in re ipsa
. Se o valor do dano moral foi fixado em montante justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido, descabe qualquer alteração.”
(N.U 0047224-03.2015.8.11.0041, Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 25/09/2019, publicado no DJE 02/10/2019).

Desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
C/C DANO MORAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE
- FATURA DE ÁGUA COM VALOR EXCESSIVO – INCONGRUÊNCIA COM A MÉDIA USUAL – TROCA DE HIDRÔMETRO – AUSÊNCIA DE PERÍCIA
–
NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS MOTIVOS GERADORES DO AUMENTO - ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA
– SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO VEDADA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.
A prova produzida pela concessionária de que o hidrômetro não tinha nenhuma irregularidade não justifica a cobrança exorbitante pelo abastecimento de água, pois realizada unilateralmente, sem a participação do consumidor, principalmente quando ultrapassa o razoável.

A interrupção no fornecimento gera abalo moral presumido, que decorre da impossibilidade de utilização de serviço público essencial para suprir necessidades básicas, tais como alimentação e higiene pessoal
”. (N.U 0041002-53.2014.8.11.0041, julgado em 16/10/2019, publicado no DJE de 18/10/2019).

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA -
COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR A MÉDIA MENSAL - VISTORIA NÃO REALIZADA NO HIDRÔMETRO - FATURA CONTESTADA ADMINISTRATIVAMENTE - CORTE DO FORNECIMENTO INDEVIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
- DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.

Preliminar de nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa rejeitada, uma vez que as provas produzidas nos autos foram suficientes para o julgamento da lide. 2. A interrupção do fornecimento de água devido ao não pagamento da fatura contestada administrativamente gera constrangimento de ordem moral ao consumidor, por se tratar de um bem de caráter essencial à saúde, higiene e à própria sobrevivência.

3. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 4. Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5. Comprovada a falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer imposta na sentença deve mantida.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95
”.

(N.U 1002444-27.2016.8.11.0040, Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, julgado em 28/06/2019, publicado no DJE de 01/07/2019).

Os R$5.000,00 estipulados para a indenização estão em consonância com o artigo 944 do Código Civil, e se encontram aquém do
quantum
arbitrado por esta Câmara em casos semelhantes, portanto não comportam redução.

Sobre a repetição de indébito, é indevida nesta hipótese, em observância ao artigo 42, parágrafo único, do CDC, pois não verificada a má-fé da Concessionária.

A propósito, do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REEMBOLSO SIMPLES. PRESCRIÇÃO DECENAL. MÁ-FÉ DA CONCESSIONÁRIA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. JUROS MORATÓRIOS DE 12% A.A. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. (...) V -
Relativamente à questão de restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, é forçoso destacar que esta Corte Superior firmou entendimento de que, para se determinar a repetição do indébito em dobro, deve estar comprovada a má-fé do fornecedor do produto ou serviço
.”

(AgInt no REsp 1433215/SC, Rel. ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 07/12/2020, DJe de 10/12/2020).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso, apenas para excluir a condenação à restituição em dobro. Ante a alteração mínima do julgado, mantenho os respectivos ônus e honorários advocatícios fixados na sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021